Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738096-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANDREIA DA SILVA FALEIRO APELADO: ANDREIA DA SILVA FALEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ambas as partes, respectivamente (ID 59094382 e ID 59094387), BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (Réu) e ANDREIA DA SILVA FALEIRO (Autora), ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara da 14a Vara Cível de BRASÍLIA-DF (ID 59094373), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, apenas para, confirmando a liminar concedida, tornar definitiva a obrigação do réu de cancelar a autorização de débito automático nas contas bancárias de titularidade da autora, nos termos da notificação sob o id. 171836604, bem como restituir o valor indevidamente retido da conta da parte autora, após o pedido de cancelamento – R$ 1.450,88 (mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da retenção em conta e, ainda, acrescido de juros de mora de 1% a. m, a contar da citação. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbentes recíprocos, e equivalentes, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 50% a expensas do réu e 50% pela autora. No tocante à parcela honorária, deverão as partes atintarem-se para a mesma proporção, em quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Fica suspensa tal exigibilidade quanto à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, proceda-se a baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Ao analisar os autos para julgamento dos recursos, verificou-se que as procurações/substabelecimentos dos Advogados do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. expiraram-se a validade em 23/11/2023 (ID 59094364 e ID 59094370). Observou-se, ainda, que o Réu/Apelado nas contrarrazões ao recurso da Autora (ID 59094389), suscitou preliminar de violação à dialeticidade recursal. Ante ao exposto, INTIME-SE o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 76, § 2o, do CPC. INTIME-SE, também, a Apelante/Autora para, caso queira, manifestar sobre a preliminar suscitada pelo Apelado/Réu nas suas contrarrazões (ID 59094389), no mesmo prazo acima fixado. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024 12:53:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador